Tribunal: TJSP
Processo: 1001900-27.2022.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
IMISSÃO DE POSSE – Autor que arrematou o imóvel do credor fiduciário em execução extrajudicial – Legítimo direito de se imitir na posse do imóvel arrematado – Cabimento de indenização a título de alugueres, até a efetiva desocupação do bem – Imóvel adquirido antes da alteração feita pela Lei no 13.465/2017 no artigo 37-A da Lei no 9.514/97 – Termo inicial da taxa de ocupação e demais

Ementa:
IMISSÃO DE POSSE – Autor que arrematou o imóvel do credor fiduciário em execução extrajudicial – Legítimo direito de se imitir na posse do imóvel arrematado – Cabimento de indenização a título de alugueres, até a efetiva desocupação do bem – Imóvel adquirido antes da alteração feita pela Lei no 13.465/2017 no artigo 37-A da Lei no 9.514/97 – Termo inicial da taxa de ocupação e demais encargos é a data da aquisição - Sentença reformada em parte – RECURSO PROVIDO.